Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, sobretudo pelo depoimento da testemunha presencial dos fatos.
2. Recurso conhecido e desprovido.